Tribunal: STF
Processo: ADI 2558
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-26
Data de publicação: 2010-05-26

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 10, § 1º, da 
   Lei Orgânica, e inteiro teor da Lei nº 1.799/97, ambas do Distrito 
   Federal. Poder executivo. Administrador regional. Processo de 
   escolha. Previsão de participação popular mediante edição de lei 
   específica. Prejuízo declarado em relação à Lei nº 1.799/97, 
   ab-rogada. Inexistência de ofensa ao art. 32 da CF, quanto ao 
   primeiro dispositivo. Pedido residual julgado improcedente. Não é 
   inconstitucional a norma que prevê, para o processo de escolha de 
   administrador regional, participação popular nos termos em que venha
   a dispor a lei.